Tribunal: CARF
Processo: 10480.916495/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.916495/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.405 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
REVISÃO DE OFÍCIO. PER/DCOMP. COMPETÊNCIA.
Os procedimento de revisão e retificação de ofício de Per/Dcomp é de
competência da autoridade administrativa preparadora, nos termos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
89.789, proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, em 05 de fevereiro de 2019, que julgou
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório referente a
saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no 4o trimestre do ano- calendário 2001, no
valor de R$12.519,75, além do valor já reconhecido no Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.916495/2011-50
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 013435479, emitido em 02/12/2011, referente ao
PERD/COMP de no 13730.58066.041007.1.7.02-0690, fls. 28/35.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no 4o Trimestre do ano-
calendário 2001, no valor de R$ 54.942,79, e compensar os débitos discriminados no
referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$42.288,87, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP.
As parcelas de composição do crédito informadas e confirmadas estão sintetizadas na
Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição do
crédito totalizaram R$99.225,11, o IRPJ devido, R$44.282,32, e o saldo negativo
apurado, R$54.942,79.
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de
R$42.288,87 (= R$ 86.571,19 - R$44.282,32, parcelas confirmadas menos IRPJ
devido).
As parcelas de crédito referentes a retenções na fonte, informadas em PER/DCOMP,
foram confirmadas parcialmente, conforme Tabela 1, e detalhado às fls. 29/33.
O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 34.
Cientificado do despacho decisório em 26/12/2011, fls. 36, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 23/01/2012, fls. 38/47, acompanhada dos
documentos de fls. 48/95, contestando a decisão.
Defende a tempestividade da manifestação de inconformidade e recapitula os fatos.
Alega que acompanha a defesa uma lista de notas fiscais faturadas, referente ao ano-
calendário 2001, que demonstra o valor do imposto de renda retido na fonte, na
importância de R$ 99.598,35, valor superior à parcela de crédito informada no
PER/DCOMP R$ 99.090,94, vide fls. 72/95.
Argumenta que o recolhimento a maior de tributos permite à impugnante optar pela sua
restituição ou compensação, nos termos do Código Tributário Nacional.
Sustenta que é de responsabilidade dos tomadores de serviços a realização da retenção e
repasse do IRRF ao erário, não se podendo deslocar tal atribuição à prestadora de
serviços.
Cita jurisprudência que entende amparar seus argumentos.”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

A 7a Turma da DRJ/BHE julgou procedente a manifestação de inconformidade
para reconhecer o direito creditório, referente a saldo negativo de IRPJ, apurado pela Recorrente,
no 4o trimestre do ano- calendário 2001, no valor de R$12.519,75, além do valor já reconhecido
no Despacho Decisório no de rastreamento 013435479, e-fls. 28, e sua utilização para
homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite
do direito creditório reconhecido.
Contudo, a Recorrente, não satisfeita, apresentou recurso voluntário aduzindo:
“III - DAS RAZÕES DA INSURGÊNCIA DA RECORRENTE.
3.1. O v. acórdão recorrido entendeu por julgar procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, reconhecendo, além do montante de R$ 42.288,87 o valor
de R$ 12.519,75. No entanto, mesmo reconhecendo a integralidade do crédito
apresentado (R$ 54.808,62) enviou para a cobrança o valor de R$ 8.625,38 referente ao
PIS de janeiro de 2005.
3.2. Ocorre que a empresa Recorrente, além de ser detentora dos créditos decorrentes do
saldo negativo do IRPJ referente ao 4o trimestre de 2001, como brilhantemente
reconheceu o v. acórdão, não possui quaisquer valores a pagar de PIS referente a janeiro
de 2005. Ao revés, os valores compensados foram retificados nos autos do processo
administrativo n. 19647.020471/2008-22 de forma que há saldo devedor a ser restituído.
Senão veja-se:
3.3. A Recorrente, diante do Despacho Decisório, apresentou as Notas Fiscais
Faturadas, referente ao ano-calendário de 2001, que demonstrou em detalhes (data da
emissão/ número da nota fiscal/ cliente/ CNP.) do cliente/ valor bruto e valor de IRRF)
o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, inclusive, mostrando que as Retenções
foram realizadas a maior do que fora requerido.
3.4. Observe-se que o Imposto de Renda-Fonte incide sobre a importância cobrada pela
prestação de serviços, devendo a fonte pagadora (tomador de serviço) reter o imposto
por ocasião do pagamento, ou do crédito dessa importância.
3.5. Assim, diante das informações demonstradas no PER/DCOMP e trazidas pelo
Despacho Decisório, fora informado pela Recorrente que as retenções se deram no
montante de R$ 99.090,94, e que no período o valor devido do IRPJ era no montante de
R$ 44.282,32. Desta diferença resta um crédito de R$ 54.942,79 que, atualizado pela
Selic acumulada no percentual de 86,16%, teria seu valor total no importe de R$
102.281,50.
3.6. Por sua vez, a Recorrente apurou e declarou em sua DCTF os valores de PIS do
mês de janeiro/2005 e COFINS do mês de novembro/2004. Assim, diante da existência
de créditos efetuou as compensações, quais sejam:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

3.7. Ocorre que, após efetuar as compensações acima mencionadas, a Recorrente obteve
decisão favorável e foi realizada a revisão dos valores de PIS e da COFINS, devidos nos
regimes cumulativo e não-cumulativo, nos autos do processo n. 19647.020471/2008-22.
Além disso, a Recorrente fez o pagamento de PIS do mês de janeiro/2005 no valor de
R$ 10.573,81, como será adiante demonstrado.
3.8. Nos autos do processo n. 19647.020471/2008-22 foi elaborado Termo de
Informação Fiscal (Doc. 01 - Termo de Informação Fiscal), no qual restou consignado
que o valor de PIS a pagar no mês de janeiro/2005 era de R$ 32.210,32 e o valor de
COFINS a pagar do mês de novembro/2004 era de R$ 38.897,30 (coluna Q=N-O-P do
Termo de Informação Fiscal). Ou seja, os valores devidos de PIS do mês de
janeiro/2005 e COFINS do mês de novembro/2004 foram retificados para menor.
3.9. Daí, tem-se a seguinte situação:

- Assim temos o seguinte valor pago a maior:

3.10. Ocorre que há um saldo de COFINS pago a maior de R$ 22.673,74. Tal valor
deverá ser utilizado para quitar o montante devido de PIS referente ao mês de
janeiro/2005, que corresponde a R$ 4.261,89.
3.11. Desta forma, ainda temos o seguinte valor pago a maior de COFINS:

3.12. Desta forma, conclui-se que NÃO há quaisquer débitos a recolher de PIS referente
ao mês de janeiro/2005.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

3.13. Nesse desiderato, requer a Recorrente, seja cancelada a cobrança, tendo em vista a
existência de créditos em valor superior ao efetivamente utilizado na compensação.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

IV - DOS PEDIDOS.
4.1. De tudo quanto exposto, REQUER seja processado o presente Recurso Voluntário
dando-lhe total provimento, para o fim de que:
i) seja reconhecida a retificação dos valores de PIS do mês de janeiro/2005 e
da COFINS do mês de novembro/2004, de acordo com o processo
administrativo n. 19647.020471/2008-22;
ii) seja reconhecida a compensação e o pagamento efetuados, que quitou
parcialmente o valor devido de PIS do mês de janeiro/2005;
iii) por consequência, seja reconhecido o crédito de R$ 22.673,74 (valor a ser
atualizado) referente a COFINS; e
iv) por fim, seja extinta a cobrança de quaisquer valores de PIS referentes
ao mês de janeiro/2005, diante da sua comprovada inexistência, por ser
claramente de Direito e por Justiça Fiscal!”
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento ao direito creditório
informado no Per/Dcomp no 13730.58066.041007.1.7.02-0690, e-fls. 28/35, referente a saldo
negativo de IRPJ, apurado no 4o Trimestre do ano-calendário 2001, no valor de R$ 54.942,79, e
compensar os débitos discriminados na referido declaração de compensação. Mediante o
Despacho Decisório (DD), foi reconhecido que o saldo negativo seria o valor de R$ 42.288,87,
insuficiente, portanto, para compensar integralmente os débitos informados no Per/Dcomp.
Já a DRJ assim decidiu:
“Em relação à tributação na fonte, prevê o RIR/2018, regulamentado pelo Decreto no
9.580, de 22/11/2018:
Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido
o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

E
(...)
§ 1o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial, a
sucursal, a controlada ou a coligada de pessoa jurídica domiciliada no País,
não compensado em decorrência de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições previstas no art. 254, poderá ser compensado com o
imposto sobre a renda devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou
coligada no País quando os resultados da filial, da sucursal, da controlada ou
da coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no País (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 9o,caput).
§ 2o O disposto no art. 465 aplica-se à compensação do imposto sobre a renda a
que se refere o § 1o (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 9o, parágrafo
único).
(...)
Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica
beneficiária, na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto
sobre a renda retido no ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei no 8.981,
de 1995, art. 86,caput; e Lei no 9.779, de 1999, art. 16).
(...)
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Portanto, de acordo com a legislação mencionada, o Comprovante Anual de Retenção
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução
do imposto de renda retido durante o ano-calendário.
A documentação que acompanhou a defesa, fls. 48/95, não se trata do informe de
rendimentos e, por corolário, não pode ser utilizada para se apurar a existência ou não
de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário 2001.
A ausência de apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte ou a
sua apresentação parcial pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes
nos bancos de dados da administração tributária em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre do ano-calendário 2001,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada que somam os valores de
R$99.090,94 .
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
a) Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo
de crédito: R$54.942,79. Valor na DIPJ: R$54.942,79.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

b) Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$99.090,94;
c) IRPJ devido: R$44.282,32.
d) Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitada ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero:

Desse modo, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado pela
interessada no 4o trimestre do ano-calendário 2001, no valor de R$12.519,75, além do
valor já reconhecido no Despacho Decisório no de rastreamento 013435479, fls. 28, e
sua utilização para homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP objeto
desse processo, até o limite do direito creditório reconhecido.”
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, alegou que obteve decisão favorável
e foi realizada a revisão dos valores de PIS e da Cofins, devidos nos regimes cumulativo, nos
autos do processo n. 19647.020471/2008-22 e que teria reflexo direto na matéria discutida nestes
autos. Aduz, assim, que nos autos do referido processo foi elaborado Termo de Informação
Fiscal em que restou consignado que o valor de PIS a pagar, no mês de janeiro/2005, era de R$
32.210,32 e o valor de COFINS a pagar, do mês de novembro/2004, era de R$ 38.897,30. Ou
seja, os valores devidos de PIS do mês de janeiro/2005 e COFINS do mês de novembro/2004
foram retificados para menor e que, assim, não haveria se falar em quaisquer débitos a recolher
de PIS referente ao mês de janeiro/2005, em razão da existência de créditos em valor superior ao
efetivamente utilizado na compensação.
Porém, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A Recorrente requereu o reconhecimento da compensação e o pagamento
efetuados, que quitou parcialmente o valor devido de PIS do mês de janeiro/2005, bem como do
crédito de R$ 22.673,74 (valor a ser atualizado) referente a COFINS, considerando a revisão
efetuada no bojo do Processo no 19647.020471/2008-22.
Ocorre que por se tratar de matéria estranha ao presente processo somente pode
ser analisado no bojo do procedimento específico, sob pena de configuração da litispendência
(art. 337 do CPC). Ademais, não é da competência desta 1a Seção de Julgamento analisar direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS e Cofins. A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Sobre os débitos que a Recorrente entende não existirem, em razão do decidido no
Processo no 19647.020471/2008-22, se for ocaso, caberia à Unidade de Origem (DRF) proceder
à revisão de ofício, ou mediante provocação do contribuinte, e excluí-los do Per/DComp. Como,
inclusive, argumentado pela Recorrente os procedimento de revisão e retificação de ofício de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.405 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916495/2011-50

Per/Dcomp é de competência da autoridade administrativa preparadora, nos termos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.
De fato, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos
confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código
Tributário Nacional - CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro
de 2003).
Ademais, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27
de julho de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sendo assim, os argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos débitos
confessados em Per/DComp, aduzidos na peça recursal, não podem ser acatados, já que cabe à
Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 166
DF CARF MF
Original